Tribunal: TJES
Processo: 0905900-25.2002.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-01-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0905900-25.2002.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: TDC ENGENHARIA MONTAGENS E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PRAZO AUTOMÁTICO DE SUSPENSÃO E PRESCRIÇÃO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. MERO PETICIONAMENTO INÓCUO. AUSÊNCIA DE ATOS CONSTRITIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, nos autos de execução fiscal, decretou a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. O ente municipal sustenta inexistência de inércia e afirma ter requerido diligências para localização patrimonial da empresa e de seus sócios, as quais não teriam sido apreciadas pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se ocorreu, ou não, a prescrição intercorrente da pretensão executiva em execução fiscal ajuizada pelo Município, diante da alegação de que o exequente teria se mantido diligente na busca de bens e endereços do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566 a 571, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12.09.2018), fixou entendimento vinculante de que o prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40, §§1º e 2º, da Lei nº 6.830/1980 (LEF) inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

Findo o período de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, independentemente de petição da Fazenda Pública ou de despacho judicial, conforme os Temas 567 e 569 do mesmo precedente.

A interrupção da prescrição intercorrente apenas ocorre mediante ato efetivo de constrição patrimonial ou citação válida, não bastando o mero peticionamento requerendo diligências ou penhora (Tema 568, STJ).

No caso concreto, o Município teve ciência, desde agosto de 2005, da ausência de bens penhoráveis do devedor, não havendo registro de atos constritivos ou de citação útil no curso do processo, configurando-se, assim, a inércia da exequente e o transcurso do prazo prescricional.

A alegação genérica de diligência, desacompanhada de efetiva constrição, não tem o condão de afastar a prescrição intercorrente, sobretudo após o decurso de aproximadamente vinte anos entre a ciência da ausência de bens e a sentença que reconheceu a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 inicia-se automaticamente da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis.

Findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional, independentemente de provocação da Fazenda Pública ou decisão judicial.

Apenas a efetiva constrição patrimonial ou citação válida é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando o mero peticionamento.

Configura-se prescrição intercorrente quando, após a ciência da inexistência de bens, não são praticados atos constritivos em tempo hábil, ainda que a Fazenda alegue ausência de inércia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, art. 487, II; Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS (Temas 566 a 571), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018 (Info 635/STJ).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Município de
Serra
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra (ID 15855681) que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
TDC Engenharia Montagens e Serviços Ltda.
,

decretou a prescrição intercorrente, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 15855682), o Município sustenta a ausência de prescrição intercorrente no presente caso, já que não haveria inércia da exequente apta a justificar sua ocorrência. Ademais, alega que peticionou nos autos requerendo a aplicação das diligências de localização patrimonial, tanto da pessoa jurídica quanto de seus sócios, mas que o Juízo de primeiro grau não teria apreciado este requerimento.

Pois bem. A questão controvertida devolvida a este Órgão Julgador cinge-se em analisar se houve, ou não, prescrição intercorrente da pretensão executiva no curso desta execução fiscal, ajuizada pelo Município apelante.

Sobre o tema, é sabido que a Corte Cidadã, em decisão proferida em sede de recurso especial repetitivo, firmou diversas teses sobre a prescrição intercorrente em execução fiscal (REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018 – Info 635, STJ). Trata-se, pois, de precedente com eficácia vinculante e, por conseguinte, de observância obrigatória por este e. Tribunal (art. 927, CPC), razão pela qual trago as teses a seguir:

Tema 566

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Temas 567 e 569

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

Tema 568

A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Temas 570 e 571

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial – 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Com suporte no entendimento assentado pela Corte Superior, é possível sistematizar a contagem do prazo prescricional intercorrente em execução fiscal. Vejamos.

O seu termo inicial se dá após o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, o qual tem início automaticamente da data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Com efeito, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o juiz declarará suspensa a execução.

Encerrado o prazo de 1 (um) ano, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei nº 6.830/1980 – LEF, findo o qual o magistrado, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

No que concerne à interrupção do prazo prescricional, ainda de acordo com as supracitadas teses definidas pelo Tribunal da Cidadania, é necessário requerimento da Fazenda Pública que acarrete
efetiva constrição ou efetiva citação
(ainda que por edital).
Não basta, pois, o mero peticionamento em juízo
.

Por fim, a Corte também estabeleceu que os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, tendo em vista que, citados os devedores ou penhorados os bens, a qualquer tempo – ou seja, mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

Consideradas todas essas premissas, forçoso convir que,
in casu
, houve prescrição intercorrente.

Com efeito, traçando breve escorço histórico da lide, tem-se que a presente ação foi ajuizada em 2002, com a Fazenda Pública tomando ciência da
não localização d
e bens suficientes do
devedor
em
agosto
de 2005
(fls. 25), não tendo ocorrido nenhuma outra causa interruptiva do prazo prescricional desde então.

Tanto é verdade, que a Municipalidade, em seu apelo, limita-se a afirmar, de maneira genérica, não ter havido o transcurso do lustro prescricional, aduzindo, para tanto, o peticionamento em juízo através do qual requer a realização de penhora, o que, como demonstrado acima, não configura causa interruptiva do referido prazo.

Escorreita, pois, a decisão do Juízo de 1º grau, na medida em que o Município deixou transcorrer o prazo de, aproximadamente,
20
(
anos
)
anos
entre a data da ciência a respeito da não localização de bens do devedor e a prolação da sentença terminativa, não havendo que se cogitar em interrupção da prescrição, visto que o referido ato processual somente foi praticado depois de escoado o prazo prescricional.

Frisa-se à exaustão, conforme entendimento pacífico do c. STJ, o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização
do
devedor
, independentemente da data em que proferido o despacho pelo arquivamento provisório dos autos. Da mesma forma, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
.

Bem por isso, considerando que não houve nenhuma causa interruptiva durante a contagem do lapso prescricional, tendo a apelante se limitado a afirmar a inexistência de inércia – o que não tem o condão de afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, diante da imprescindibilidade de realização de atos constritivos para obstar a extinção do crédito tributário pelo decurso do tempo – forçoso convir pelo acerto do magistrado
a quo
.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de apelação cível e, no mérito,

nego
-
lhe
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.